Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA A TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. COMPRAS EFETUADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DETECÇÃO DE FRAUDE. POSTERIOR LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO EVITAR O PREJUÍZO. CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. A despeito de a consumidora haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de cartão de crédito dela a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da Autora (compras no cartão de crédito) destoavam completamente do histórico bancário dela, mormente em razão do valor contratado, tanto que a primeira tentativa foi recusada por suspeita de fraude, de modo que era possível ao Banco do Brasil ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
3. O prejuízo decorrente de compras efetuadas em cartão de crédito, após tentativa anterior recusada por detecção de possível fraude, poderia ter sido evitado, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade exclusiva da Instituição Financeira quanto a essas transações.
4. Considerando que cabe à instituição financeira zelar pelo sistema antifraude, caracterizada a notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade da consumidora, a recomposição do dano material suportado pela Autora é medida que se impõe.
5. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento do cotidiano, incabível a condenação em dano moral.
6. Configurada a condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse critério.
7 Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.